Tribunal: STF
Processo: Rcl 82512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FM Licensing Ltda. contra decisões do Juízo da Vara do Trabalho de Botucatu/SP, nos autos do Processo nº  0072800-65.2007.5.15.0025, ação principal, e do Processo nº 0144200-08.2008.5.15.0025, que teriam desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    FM Licensing Ltda. narra que    



    “[a] responsabilização da RECLAMANTE pelos créditos executados na ação principal (processo 0072800-65.2007.5.15.0025) em epígrafe remonta às reclamações trabalhistas de números 01962-82.2008.5.15.0025; 00951-55.2006.5.15.0025; 0218000-74.2005.5.15.0025; 0003521- 84.2010.5.15.0025; e 0163400-69.2006.5.15.0025 ajuizadas em face da empresa Hidroplás Serviços Administrativos Ltda., as quais foram reunidas em sede de execução no processo nº 0144200-08.2008.5.15.0025 a fim de facilitar a quitação do débito. 



    Após o insucesso da execução em face da real empregadora (Hidroplás S.A) e seus sócios, houve a inclusão da RECLAMANTE no polo passivo da demanda e o bloqueio judicial da quantia de R$ 1.060.569,87 nas contas bancárias da ora RECLAMANTE a fim de garantir o pagamento das execuções” (e-doc. 1, p. 5 - Grifei).   



    Alega a reclamante que, em razão de sua inclusão no polo passivo da ação principal e da constrição de seu patrimônio, interpôs os Embargos de Terceiro nº 0013447-79.2016.5.15.0025, tendo o Juízo reclamado fundamentado a decisão de inclusão da reclamante nos autos daquela demanda em razão da caracterização de grupo econômico.



    FM Licensing Ltda. sustenta que, enquanto pendia o julgamento dos embargos de terceiros, a empresa Hidroplás S.A., “real empregadora dos exequentes, firmou acordo para pagamento das sete execuções reunidas nos autos de n° 0144200-08.2008.5.15.0025” (e-doc. 1, p. 6). No ponto, assevera que 



    “[c]onsiderando o pagamento integral dos acordos pela devedora principal e que não havia mais razão para manutenção do bloqueio efetuado nas contas da RECLAMANTE, ela apresentou manifestação no processo que deu origem ao bloqueio requerendo a imediata liberação dos valores bloqueados nas suas contas bancárias.



    Concomitantemente, peticionou-se nos autos dos embargos de terceiro de n° 0013447- 79.2016.5.15.0025 que se encontravam no C. TST na pendência do julgamento de embargos de declaração, informando-se a perda do objeto uma vez que os débitos da ação principal haviam sido quitados mediante acordo com a devedora principal, razão pela qual foi declarado prejudicado o julgamento do recurso, na forma do art. 485, VI, do CPC – ou seja, SEM resolução de mérito” (e-doc. 1, p. 6 - Grifos no original). 



    Aduz que, no entanto, nos autos do Processo nº 0144200-08.2008.5.15.0025, em que ocorreu o pagamento das dívidas pela empresa Hidroplás S.A. por meio de acordos, “restou declarada a extinção da execução processada naqueles autos, indeferindo-se a restituição dos valores bloqueados à FM Licensing, que totalizam R$ 1.639.803,85 (05/02/2025)”, sob a alegação de que a decisão que decretou a existência de grupo econômico 



    “teria sido ratificada pelas instâncias superiores e que a ‘FM’ teria desistido do recurso de embargos de declaração interposto no TST – o que ao ver do Douto Juízo a extinção SEM resolução de mérito configurou coisa julgada àquela decisão combatida por esta RECLAMANTE” (e-doc. 1, p. 6-7).



    Discorre a reclamante que



    “o D. Juízo executor identificou que o suposto sócio executado (Sr. Luiz Antonio Massa – [omissis]) integraria o polo passivo no processo nº 0072800- 65.2007.5.15.0025, - e estando superada a questão da FM ter relação societária com Luiz Antonio Massa –determinou a transferência integral dos valores bloqueados na demanda original para os autos do cumprimento de sentença nº 0010350-56.2025.5.15.0025, para satisfação do crédito em execução no processo em comento. 



    Importante destacar que o cumprimento de sentença nº 0010350-56.2025.5.15.0025 está atrelado ao processo 0072800-65.2007.5.15.0025, processo este em fase de execução em que a RECLAMANTE não figurou no polo passivo e no qual jamais foi instaurado incidente para desconsideração da personalidade jurídica envolvendo a FM.



    Por consequência lógica, a autoridade reclamada faz com que a FM seja responsabilizada por crédito oriundo da ação em questão, ação esta em que a RECLAMANTE não teve qualquer oportunidade de defesa e nega veementemente ter tido qualquer relação societária com o Sr. Luiz (suposto sócio), bem como nega ter integrado qualquer grupo econômico com aquele” (e-doc. 1, p. 7).



    FM Licensing Ltda. aponta que, da instauração do Cumprimento de Sentença nº 0010350-56.2025.5.15.0025, opôs embargos de terceiro, “o qual visou demonstrar ser terceira na referida lide e, inclusive, pleiteou expressamente a suspensão da ação” (e-doc. 1, p. 7), em vista da ordem de suspensão nacional exarada no âmbito do Tema nº 1.232. 



    Afirma que a autoridade reclamada proferiu decisão na qual “mantém o equívoco ao alegar a existência de coisa julgada referente aos embargos de terceiros opostos na primeira demanda, deixando de conhecer dos embargos de terceiros apresentados pela FM”, bem como deixou de se manifestar sobre o pedido de suspensão da execução com fundamento em paradigma do STF (e-doc. 1, p. 7).



    Defende que, após opor embargos de declaração da decisão em embargos de terceiros, o Juízo da Vara do Trabalho de Botucatu “alter[ou] sua fundamentação, arguindo que a fundamentação para inclusão da FM não teria sido com base na formação de grupo” (e-doc. 1, p. 8).



    Argumentam que a decisão reclamada violaria a determinação de suspensão nacional exarada no âmbito do Tema nº 1.232, inobservando o paradigma de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, no pedido liminar, sejam “antecipados os efeitos da tutela final” para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, subsidiariamente, “a suspensão dos atos executórios na ação originária enquanto não julgada a presente Reclamação”. No mérito, pede “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, com a imediata cassação das r. decisões reclamadas” (e-doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Compulsado os autos, extrai-se que FM Licensing Ltda. foi incluída no polo passivo da execução do Processo nº 0278800-97.2007.5.15.0025 em decisão proferida nos autos físicos do Processo nº 0144200-08.2008.5.15.0025, pelos seguintes fundamentos:



    “Vistos. 



    Inicialmente, determino a inclusão do Processo 0278800-97.2007.5.15.0025 (1ª Reclamada, bem como, de seus respectivos sócios), neste autos, tendo em vista a reunião de execução em face destes. 



    Em relação aos documentos obtidos junto ao Infojud, referentes ao sócio Luiz Antonio Massa, protegidos por sigilo fiscal, determino o arquivamento em pasta própria da secretaria, à disposição da parte interessada, motivo pelo qual não serão juntados aos presentes autos. 



    Passo a analisar. 



    Trata-se de reunião de execução em face da reclamada Hidroplás S/A e respectivos sócios, cuja inicial mais antiga data do ano de 2005. É de notório conhecimento nesta vara trabalhista que a empresa encerrou suas atividades e que, após inúmeras pesquisas patrimoniais nada foi obtido seja em nome da reclamada, seja em nome de seus sócios. Realidade esta incompatível com o porte da empresa e com o patrimônio conquistado ao longo de suas atividades.



    Ao longo deste período de mais de 10 (dez) anos de tramitação dos processos, o juízo da execução vem tentando, de forma frustrada, cumprir o mandamento constitucional, que prestigia a celeridade, a efetividade e a razoável duração do processo, instituído pela Emenda Constitucional nº 45 /2004, no art. 5º, inciso LXXVII. Fato este que, além de frustrar os reclamantes, que não conseguem receber os créditos alimentícios que lhe são de direito por reconhecimento judicial, contribuem, também, para o descrédito do Poder Judiciário perante a sociedade. 



    Da pesquisa patrimonial resulta que o sócio Luiz Antonio Massa, CPF. 816.987.558-72 recebe rendimentos da empresa FM Licensing Ltda, cuja ficha cadastral da Jucesp foi juntada à fls. 218/219. 



    Referido sócio encontra-se ‘oculto’ como representante da empresa Multiracing USA LLC efetuando, em 03/12/2012 o repasse de R$ 66.490.130,00 (Sessenta e seis milhões, quatrocentos e noventa mil e cento e trinta reais) e, em 15/04/2015 R$ 3.990.130,00 (Três milhões, novecentos e noventa mil e cento e trinta reais). Referidos repasses geraram aumento patrimonial da FM Licensing Ltda de aproximadamente 1.750%. 



    Nota-se, ainda, que o único sócio remanescente é Eduardo Massa, CPF. 349.451.678-26, filho do executado Luiz Antonio Massa. 



    Assim, é inadmissível que o executado efetue o repasse de 70 milhões de reais em benefício do próprio filho, valores estes que foram conquistados com o labor dos empregados de suas empresas, enquanto os exequentes aguardam angustiados pelo recebimento de seus créditos trabalhistas.



    Tal procedimento, nada mais é do que fraude à execução, cabendo citar as palavras do processualista Fredie Didier: ‘A fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor (como na fraude pauliana), mas também à atividade jurisdicional executiva. Trata-se de instituto tipicamente processual. É considerada mais grave do que a fraude contra credores, vez que cometida no curso de processo judicial, executivo o apto a ensejar futura execução, frustrando os seus resultados. Isso deixa evidente o intuito de lesar o credor, a ponto de ser tratada com mais rigor.’ 



    Assim sendo, decreto a fraude à execução, nos termos do Art. 792, IV, do NCPC com relação ao repasse de valores supra mencionado. 



    Levando em consideração que as regras de experiência comum indicam que a decretação da fraude à execução somente surte os resultados desejados com a apreensão antecipada de bens, estando presentes, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito e do perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), concedo, desde logo, a tutela de urgência, de natureza cautelar, e determino o imediato arresto de bens dos sócios em execução, mediante a utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis. 



    Determino, ainda, o arresto de bens do sócio Eduardo Massa, CPF. 349.451.678-26 e da empresa FM Licensing Ltda, CNPJ.05.155.216/0001-40 eis que, na qualidade de únicos sócios remanescentes, foram os maiores beneficiários da transferência de 70 milhões de reais, incorporados ao patrimônio” (e-doc. 7, p. 48-50 - Grifei).



    Nessa medida, FM Licensing Ltda., ora reclamante, interpôs os Embargos de Terceiro nº 0013447-79.2016.5.15.0025, os quais foram julgados improcedentes, nos seguintes termos: 



    “A. da infringência ao inciso LV, art. 5º da CF - Desconsideração da personalidade jurídica. Ilegalidade e abusividade. 



    Razão não assiste à embargante. O artigo 878 da CLT estabelece que: ‘a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex offício pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal competente’. 



    Por outro lado, nos termos do art. 765 da CLT: ‘os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária aos esclarecimentos delas ‘ (grifo nosso). 



    A reclamada nos autos 0144200-08.2008.5.15.0025, Hidroplás S/A, encerrou suas atividades, deixando inúmeras pendências trabalhistas e processos de execução fiscal. Não há notícias de pedido de recuperação judicial ou falência. Esgotadas as tentativas de execução em face da reclamada, o sócio Luiz Antonio Massa foi incluído no pólo passivo da demanda, após a desconsideração da personalidade jurídica de sua empresa, conforme determinado no Processo 2788/2007, e reunido em execução ao Processo 1442/2008, valendo a decisão deste para todos os reunidos. 



    Por fim, a determinação de arresto da ora embargante FM Licensing Ltda encontra-se fundamentada, conforme decisão cuja cópia encontra-se juntada aos presentes embargos de terceiros no ID fee5314, pág. 32/33.



    B.da origem dos valores bloqueados



    (...)



    Dois são os contratos suiços juntados aos autos. 



    A saber: contrato fiduciário firmado entre Felipe Massa e Claúdio Massa (ID 8964d78 - pág. 1) e contrato para agenciamento fiduciário de participações firmado entre Felipe Massa e Amministra Holding Group SAGL (ID 8964d78 - pág. 5). 



    Da documentação, apenas se infere que o fiduciante passa ao fiduciário a detenção do capital acionário da empresa norte-americana Multiracing USA LCC, com sede em Nova York. Portanto, não se esclarece, de forma alguma, se os valores repassados à embargante são de propriedade do filho do executado. 



    Como não se juntou documento de constituição social da empresa Amministra Holding Group SAGL e, esta não deve ter firmado contrato fiduciário somente com Felipe Massa, há de concluir que, eventual repasse de valores aos Estados Unidos da América, poderá ter origem em qualquer outro contrato fiduciário. 



    Com relação a documentação juntada referente a empresa norte-americana Multiracing USA LCC, temos que: 



    - a embargante junta no ID 2addce8 contratos de câmbio referente transferência de valores ao Brasil, no período compreendido entre 2009 a 2011, mas, não juntou o contrato de câmbio referente ao repasse de R$ 66.490.130,00, ocorrido em 2012. Repasse este, efetuado pelo executado Luiz Antonio Massa e que deu origem ao bloqueio Bacenjud. 



    - alega que sua única sócia é a empresa suiça Amministra Holding Group SAGL e que o executado Luiz Antonio Massa é apenas seu procurador. No entanto, a condição de mero procurador não se sustenta ao se analisar a procuração juntada aos autos(ID 47fe31f - pág. 4 e 5), onde se verifica que o executado Luiz Antonio Massa possui amplos e irrestritos poderes, entre eles, o de administrar a empresa (conforme item 8 da citada procuração). 



    Assim, embora este não configure explicitamente como administrador e/ou sócio, por motivos óbvios, eis que seus bens encontram-se indisponíveis face às reclamações trabalhistas e execuções fiscais que transcorrem em seu desfavor, a procuração concedida ao executado Luiz Antonio Massa reforça a tese que este detém o poder de administração da empresa Multiracing USA LCC, com amplos poderes, entre eles, o de transferir à embargante R$ 66.490.130,00, cujo contrato de câmbio não foi juntado aos autos. 



    Importante ressaltar que o contrato de acordo operacional da empresa (ID a737659 - pág. 7) é bastante abrangente, permitindo que ‘qualquer administrador da empresa terá direito a realizar aportes à mesma e partilhar de seus lucros, perdas e distribuições na qualidade de sócio’ (item 7).



    Assim, o executado Luiz Antonio Massa, na qualidade de procurador, que lhe atribui o caráter de administrador, também pode se tornar sócio, aplicar valores e dos lucros se beneficiar, como tal é o entendimento deste juízo. 



    Situação análoga encontramos na embargada FM Licensing Ltda, onde se alega que o executado Luiz Antonio Massa exerce apenas a direção (ID 3dc55c7 - pág. 15), conforme demonstrativo de pagamento juntado (ID 076507b - pág. 1), no valor líquido de R$ 9.874,00. 



    No entanto, verifica-se que, por um longo período, este também exerceu a administração da sociedade, conforme documentos juntados pela própria embargante (ID f794dd6, pág. 9, 20, 28 e 35), (ID 9db1f5a - pág. 5, 12, 25,33 e 40), (ID 397e3b8 - pág. 5, 11, 17 e 23). 



    Importante ressaltar, também, que Felipe Massa, a quem se alega pertencer os valores que foram bloqueados em novembro de 2016, já havia se retirado da sociedade em julho de 2007, conforme documento ID f794dd6 - pág. 24. Muito antes, portanto, da determinação do bloqueio Bacenjud que deu origem aos presentes embargos. 



    Assim, é no mínimo questionável o interesse deste, em aplicar R$ 66.490.130,00, numa sociedade a qual já não pertence há cerca de 10 anos. 



    Da análise de toda a pesquisa patrimonial efetuada concluímos que a embargante FM Licensing Ltda é apenas mais uma das empresas do grupo econômico familiar formado pelo executado Luiz Antonio Massa, sob sua direção, sua esposa Ana Elena dos Santos Massa e seus filhos Felipe Massa, Fernanda Massa e Eduardo Massa. Entre elas Felidu Participações LTDA, SM Serviços de Apoio Administrativo e de Limpeza Ltda e RM Eventos a Motor Ltda. Todas com sede empresarial no mesmo endereço: Rua Comendador Miguel Calfat, 128 - São Paulo/SP. Informações estas que poderão ser obtidas junto ao web site www.jucesponline.sp.gov.br ou em documentação juntada em apartado pela Secretaria da Vara Trabalhista de Botucatu, junto ao Processo 1442/2008. 



    O executado Luiz Antonio Massa, embora não configure explicitamente como sócio, participa ativamente na administração de todas as empresas supra mencionadas. É o sócio de fato, responsável legal pelas empresas, inclusive a embargante, encontrando-se de forma oculta, uma vez que em consulta à ferramenta eletrônica BACEN-CCS, este consta como representante, responsável ou procurador com amplos poderes para movimentação financeira das empresas do grupo econômico familiar.



    (...)



    Especificamente, em relação à embargante FM Licensing Ltda, o executado Luiz Antonio Massa é responsável por todas as transações financeiras de 32 (trinta e duas) contas existentes no Banco Santander, 2 (duas) na Caixa Econômica Federal e 1 (uma) no Banco Itaú. Neste sentido, temos o seguinte julgado, que reconheceu o sócio de fato, ante a pesquisa BACEN-CCS: 



    ‘Os documentos das fls. 191-7, demonstram que o ora agravante se manteve responsável pela movimentação bancária da empresa, emergindo desse fato que, embora formalmente afastado da sociedade, na prática, continuava mantendo poderes como representante da empresa junto a estabelecimentos bancários. (ACÓRDÃO 0000342-15.2012.5.04.0661 AP - DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS - (RELATOR)’. 



    É portanto, no mínimo, questionável a alegação da embargante de que o executado é somente diretor da empresa, com salário mensal líquido de R$ 9.874,00.



    Este valor salarial é visivelmente incompatível com as atribuições que o executado exerce na empresa. Assim, como, incompatível com seu estilo de vida. 



    Conforme se observa no documento da Receita Federal do Brasil, este declara residir no Condomínio Vale do Sol, sabidamente de altíssimo padrão na cidade de Botucatu. 



    Assim, por todos os fundamentos expostos, rejeito os presentes embargos de terceiro e mantenho a constrição de numerário” (e-doc. 7, p. 50-54 - Grifei).



    Essa decisão foi mantida na ocasião do julgamento colegiado do Agravo de Petição. Transcrevo o teor do julgado na parte de interesse:



    “INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DA PERSONALIDADE JURÍDICA



    (...)



    Evidente a confusão patrimonial que, aliada à ocorrência de fraude à execução, justifica a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos preconizados pelo artigo 50 do Código Civil:



     (...)



    Apurado o desvio de finalidade da pessoa jurídica, visando proteger seu patrimônio contra seus credores, e restando caracterizada a ocorrência de confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica encontra respaldo legal na aplicação do artigo 50 do Código Civil.



    Nego provimento.



    TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL



    (...)



    Razão não assiste à Agravante, pois o quadro fático retratado pela decisão agravada deixa evidente a sua participação no complexo empresarial liderado por Luiz Antonio Massa. 



    A integração de capital decorre de aportes financeiros e bens dos sócios, fato que, por si só, evidencia transferência patrimonial.



    Nego provimento. 



    CONDIÇÃO DE MERO PROCURADOR DO SR. LUIZ ANTONIO MASSA



    (...)



    As alegações recursais não favorecem a Agravante, que tem contra si a fraude à execução, o entrelaçamento de empresas do mesmo clã familiar e a confusão patrimonial, motivos determinantes na apreensão de bens. 



    A boa-fé empresarial deve ser evidente, não podendo ficar em alegações e fatos subjetivos da parte devedora. 



    Nego provimento.



    (...)” (e-doc. 7. p. 114-117 - Grifei).



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 15, verifico, ainda, que o Juízo da Vara do Trabalho de Botucatu admitiu a ora reclamante, FM Licensing Ltda. como terceira interessada, bem como homologou diversos acordos nos autos do Processo nº 0144200-08.2008.5.15.0025, firmados dentre alguns dos exequentes e a empresa Hidroplás, originalmente executada, a qual foi beneficiada por sentença de extinção da execução. Vide:



    “Vistos. 



    Cumpridas as obrigações determinadas na sentença e integralmente quitado o débito deste processo, declaro extinto o crédito trabalhista, nos termos do art. 924, II, para efeitos do artigo 925, ambos do CPC, inclusive em relação às parcelas acessórias. 



    Se o caso, ficam liberados da constrição os bens objeto de penhora nestes autos (imóveis e veículos), devendo ser providenciada a retirada de eventuais restrições incidentes. 



    Providencie-se também a imediata retirada da parte executada do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, bem como, o levantamento das demais restrições (SERASAJUD e Protesto) que eventualmente recaiam sobre ela. 



    Em relação aos valores bloqueados, que totalizam R$ 1.639.803,85 (05/02/2025), passo a deliberar. 



    O valor supramencionado é proveniente de arresto efetuado pelo Juízo da Execução, conforme fls. 220/220v dos autos físicos, em 30/11/2016, e juntado no id 0cf6af1. 



    No referido despacho (id   id 0cf6af1) consta a decretação da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, tendo em vista a transferência de valores efetuada pelo sócio da reclamada (Luiz Antonio Massa – CPF 816.987.558- 72). 



    Conforme se observa, Luiz Antonio Massa encontra-se oculto, como representante da empresa Multracing USA LLC e efetuou, em 03/12/2012, o repasse de R$ 66.490.130,00 e, em 15/04/2015, R$ 3.990.130,00 para a empresa FM Licensing Ltda, onde o único sócio remanescente é seu filho Eduardo Massa. 



    Intimado da decisão, bem como, para fins do art. 884 da CLT (fls. 230/231 dos autos físicos), o sócio deixou transcorrer o prazo, sem recursos.



    A empresa FM Licensing Ltda por sua vez, ajuizou o ETCiv  0013447-79.2016.5.15.0025, alegando em suma, ser terceira estranha à lide e nulidade da decisão. 



    Cabe ressaltar que o processo ETCiv 0013447-79.2016.5.15.0025, encontra-se atualmente no TST, aguardando baixa para o Juízo de 1º  Grau, tendo em vista a desistência do recurso de Embargos de Declaração interpostos pela embargante. 



    Cabe ressaltar, ainda, que a decisão do Juízo de 1º   Grau, que reconheceu a fraude à execução, foi integralmente ratificada pelas instâncias superiores. 



    Por fim, observo que o sócio executado nos presentes autos (Luiz Antonio Massa – CPF 816.987.558-72) integra, também, o polo passivo dos autos ATOrd 0072800-65.2007.5.15.0025. 



    Portanto, nos termos do art. 2º, § 1º, do Ato Conjunto CSJT.GP. CGJT nº 01/2019, determino a transferência integral dos valores arrestados nos presentes autos R$ 1.639.803,85 em 05/02/2025, para os autos ATOrd  0072800- 65.2007.5.15.0025. 



    Os autos ATOrd 0072800-65.2007.5.15.0025 foram ajuizados em 28/03/2007. Tramita, portanto, há 18 anos, sem que a parte autora tenha a satisfação de receber seu crédito alimentar, reconhecido por Sentença Judicial.  Possui tramitação preferencial por idade, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), por acidente de trabalho e por pessoa com doença grave. Atualmente encontra-se em sede recursal para julgamento do Agravo de Petição interposto pela reclamada PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - CNPJ: 50.935.576/0001-19, contra a decisão que reconheceu a sucessão empresarial. 



    Desta forma, ante o disposto na Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXVIII que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação ”, em respeito ao princípio constitucional da celeridade processual e, em benefício da parte autora que há muito aguarda a satisfação de seu crédito, determino a abertura de Autos de Cumprimento de Sentença, que receberá o número CumSen 0010350- 56.2025.5.15.0025, para a transferência do numerário supramencionado, eis que tal decisão não é objeto do Agravo de Petição.



    Saliento que a necessidade da abertura de  Autos de Cumprimento de Sentença  ‘ex-officio’ se dá em decorrência dos fatores supramencionados (mandamento constitucional da celeridade processual,  tramitação preferencial por idade, por acidente de trabalho e por pessoa com doença grave) bem como, considerando-se que os autos principais encontram-se junto ao TRT, para julgamento de Agravo de Petição, o que impede qualquer movimento pelo Juízo de 1º Grau. Decorre, ainda, das exigências do art. 2º, § 1º, do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01 /2019 que impede a liberação de valores quando há outro processo contra o mesmo devedor em curso e a impossibilidade de realizar essa determinação no próprio processo por encontrar-se em instância superior. 



    Considerando que a atividade de conciliar as partes é das mais relevantes, porque implica na célere solução do processo e na pacificação social, finalidade precípua do Poder Judiciário; que a tentativa de conciliar as partes em conflito pode ocorrer em qualquer momento processual e que é dever de todos a busca pela solução dos litígios de forma pacífica e equilibrada, designo audiência de tentativa de conciliação a ser realizada nos autos CumSen 0010350- 56.2025.5.15.0025  para o dia 30/04/2025 , às 15h30min, com o comparecimento das partes e procuradores, estes munidos de dados concretos que possibilitem a composição amigável. 



    A ausência para o executado será considerada atentatória à dignidade da justiça, o que poderá implicar imposição de multa de até 20% do valor atualizado do débito (artigo 774, IV, e parágrafo único do CPC) e, para o exequente, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, IV, do CPC, com as consequências previstas no artigo 81 do mesmo código. 



    Intimem-se as partes, por intermédio de seus procuradores, que deverão cientificar seus constituintes para comparecimento à audiência na data e horário designados. Fica a devedora cientificada de que, na ocasião, deverá comparecer seu representante legal ou preposto com poderes para transigir e receber citação/intimação.  



    Após, ao constatar que não há valores vinculados ao processo 0144200-08.2008.5.15.0025 (Art. 1º, do ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT N°01, de 14/02/2019), remeta-se ao arquivo definitivo” (ID 6f111be - Grifei).



    Transcrevo, ainda, a solução firmada no julgamento dos respectivos embargos de declaração:



    “Razão não assiste ao embargante. 



    Os valores foram transferidos aos autos CumSen 0010350- 56.2025.5.15.002, nos termos do art. 2º, § 1º, do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019, em 20/02/2025 (Id 629e620) e a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos CumSen 0010350-56.2025.5.15.0025, somente em 24/02/2025, ou seja, posteriormente ao ato de transferência. 



    A alegada eventual nulidade será analisada naqueles autos e, se o caso, os valores serão liberados naqueles autos, após o trânsito em julgado da futura decisão de Exceção de Pré-Executividade. 



    Portanto, a Sentença apreciou expressamente as questões suscitadas e se encontra devidamente fundamentada. 



    Assim sendo, não há omissões a serem sanadas, razão pela qual não acolho o remédio processual utilizado. 



    No caso em estudo verifica-se que o embargante pretende, tão somente, a reapreciação da Sentença prolatada e devidamente fundamentada. 



    (...)



    Pelo exposto, conheço dos embargos opostos por FM LICENSING LTDA (Terceira Interessada),, e NÃO OS ACOLHO, tudo conforme fundamentação precedente, parte integrante deste dispositivo” (ID 44c5515 - Grifei).



    Assim, delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que a inclusão da ora reclamante na fase de execução teve como fundamento a confusão patrimonial, o entrelaçamento de empresas do mesmo clã familiar e a prática de fraude à execução.



    Todavia, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o